Tribunal: TJMT
Processo: 1004544-32.2017.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004544-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JUAREZ GOMES RODRIGUES - CPF: 569.613.591-91 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISO DO APELANTE
–
REQUERIDO AUXÍLIO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 - SEQUELA QUE NÃO REDUZ A CAPACIDADE LABORAL –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que não há incapacidade laborativa, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Conjunto probatório insuficiente a comprovar a pretendida redução da capacidade laborativa da parte em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, evidenciando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUAREZ GOMES RODRIGUES
contra decisão proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidentário nº 1004544-32.2017.8.11.0003, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que todo o conjunto probatório dos autos confirmam a existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido e sua consequente redução da capacidade laborativa exercida à época do acidente.

Aduz que é motorista de carreta e que sua atividade profissional não se restringe apenas a dirigir, realizando também carga e descarga dos produtos transportados, restando claro que mesmo podendo laborar houve a diminuição da sua capacidade para o trabalho, fazendo jus à concessão do auxílio acidente.

Alega que
a amputação do quarto dedo da mão esquerda resulta em elevado esforço do apelante para a realização de seu trabalho, e que anteriormente ao acidente não havia necessidade desse dispêndio.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos, para que seja concedido o benefício de auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de ID 6292591.

O Ministério Público Estadual manifestou opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 7350233).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor da causa (ID 7534493), com interposição de Agravo Interno para manutenção da competência ao ID 7966619, que restou desprovido (ID 12890475).

Decisão monocrática ao ID 91449966 determinando a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em razão do julgamento do Tema 1.053 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que JUAREZ GOMES RODRIGUES, atualmente com 50 anos, ajuizou em 13/07/2017 a Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidentário nº 1004544-32.2017.8.11.0003, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, após sofrer acidente de trabalho, com a amputação do quarto dedo da mão esquerda, e a consequente redução de sua capacidade laborativa.

Teve seu benefício de auxílio doença cessado administrativamente sem a concessão do auxílio acidente, mesmo com a redução permanente da sua capacidade laborativa, razão pela qual ajuizou ação objetivando a concessão do auxílio acidente, oportunidade em que a pretensão inicial foi julgada improcedente em 18/10/2018 (ID 6292584).

Inconformado, interpôs a presente apelação requerendo a reforma da sentença combatida, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos confirmam a existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido e sua consequente redução da capacidade laborativa.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 6292575), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade da apelante, como se vê:

2 - CONCLUSÃO

Autor sofreu amputação traumática e parcial do 4º dedo da mão esquerda. Não há perda de capacidade para a função de motorista.

Da mesma forma, na parte da entrevista, o perito assim registrou:

Exame físico presença de falange proximal do 4º dedo, bem cicatrizado com presença de neuroma sensível ao toque.

Não está em tratamento médico ou uso de medicação.

Obs1: Está realizando exame pré-operatório para retirada deste neuroma. Este neuroma trata-se de um nódulo de tecido nervoso benigno, que causa unicamente dor.

Obs2: Autor é destro.

A Lei nº 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Verifica-se que as sequelas devem implicar na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o apelante exercia, o que não foi constatada na perícia realizada, onde o perito afirma que não há perda de capacidade para a função de motorista.

Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo do apelante uma vez que o laudo médico não indica incapacidade, mesmo que parcial, para exercício das atividades habituais laborativas.

O perito é médico qualificado para o ato e devidamente inscrito no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame clinico realizado no periciando.

Pelo que se verifica, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO -ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais seguindo o precedente do STJ (REsp 1.539.725-DF), uma vez que a condenação não foi aplicada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022